Tribunal: TJSP
Processo: 2237740-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão de penhora dos vencimentos do executado/agravado. Verba de natureza alimentar. Inadmissibilidade de constrição, seja integral ou parcial, diante da vedação estabelecida pelo art. 833, IV, do NCPC. Recurso desprovido.